Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL S/A. CANDIDATO CONCORRENTE ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA/NOTA DE CORTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NOTA DE CORTE NÃO ALCANÇADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CABIMENTO.

1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo do recurso de apelação.

2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração, quanto os candidatos inscritos no concurso público, devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame.

3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de considerar constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame.

3.1. O estabelecimento de cláusula de barreira/nota de corte para candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos não representa ofensa aos princípios da isonomia e da acessibilidade a cargos públicos.

4. Evidenciado, no caso concreto, que a cláusula de barreira do certame fixada no edital do concurso público foi aplicada indistintamente a todos os candidatos concorrentes às vagas destinadas às pessoas com deficiência, e que a reprovação da parte autora deveu-se ao fato de não haver alcançado a pontuação mínima necessária para avançar para a segunda fase do certame, não há como ser reconhecida a ilegalidade de sua eliminação.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais majorados.